Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REMANEJAMENTO PARA ESCOLA PERTO DE SUA RESIDÊNCIA. MESMO ESTABLECIMENTO QUE ESTUDA IRMÃ. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. INEXISTÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
1. Com as premissas estabelecidas na Carta Magna, devidamente consagradas no Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes passaram a ser observados sob a perspectiva da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança, com objetivo de que haja verdadeira cooperação entre os membros da sociedade, especialmente o Poder Público, na priorização da criança e do adolescente.
2. O direito à educação, como previsto constitucionalmente, sendo elemento integrante do Art. 6o, em conjunto com demais direitos que estão a ele relacionados, possui o sentido de comando genérico, programa de ação, tópico de pertencimento comunitário, e não individual, muito menos um individual que se projeta em oposição ao coletivo, reflexo da ideia de direito público subjetivo. Assim, reside no campo de ação das políticas públicas - e não na instrumentalização judicial singularizada e destacada do lugar comunitário a que pertence o jurisdicionado - a via adequada para se efetivarem direitos fundamentais sociais de natureza prestacional, tendo em vista que são elas responsáveis pelo aquinhoamento equitativo dos frutos do esforço coletivo, permitindo, assim, exercício das condições de dignidade da pessoa humana.
3. Apesar da Apelada ter o direito de estudar no mesmo estabelecimento da sua irmã mais nova e perto de sua residência, nos termos do inciso V do art. 53 do ECA, esse direito não se sobrepõe ao imposto no inciso I, do mesmo artigo, justamente para que se materialize a regra da igualdade, através do critério cronológico da inscrição, como fator que desiguala aos iguais.
4. Se não há lista de espera e, por consequência, violação de critérios classificatórios para distribuição de vagas, os quais não foram sequer informados, bem como há informação de que todas as solicitações foram devidamente atendidas pela Secretaria de Estado de Educação para a matrícula nas escolas públicas, não há que se falar em violação do princípio da isonomia. Portanto, não há óbice para que a transferência seja devidamente atendida, em cumprimento aos ditames do art. 53, inc. V, do ECA.
5. Apelações e Reexame Necessário desprovidos.